Tribunal: TJMT
Processo: 0015249-69.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015249-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAYKO CAVALCANTE - CPF: 709.564.131-53 (APELANTE), INDYARA WINTER CAVALCANTE - CPF: 025.346.341-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PRENOME - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DA IMUTABILIDADE DO NOME - ART. 58 DA LEI 6.015/73 - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - ART. 57 DA LEI 6.015/73 - MEDIDA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente por mera liberalidade ou conveniência; ao revés, qualquer pretensão de alteração deve ser motivada e em caráter excepcional, de acordo com o comando legal que rege a matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Mayko Cavalcante
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de retificação de registro civil – registros públicos, determinando a manutenção do assento de nascimento “Marcio Cavalcante”.

Para tal desiderato sustenta o apelante que o seu genitor logrou êxito em ver acolhido seu pleito de retificação de registro civil do nome do autor de MAYKO CAVALCANTE para MARCIO CAVALCANTE quando possuía somente 03 (três) meses de idade.

Alegou que, devido à demora processual, a sentença que retificaria seu nome demorou muitos anos para se concluir, de forma que o autor, já crescido e habituado ao nome de registro ordinário, realizou a emissão de todos os seus documentos na forma que se apresentava em sua primeira certidão de nascimento, também como ficou socialmente conhecido, mesmo depois de ser alterado por vontade exclusiva do seu genitor.

Argumentou que assim permaneceu até a fase adulta, quando fora intimado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos quanto à duplicidade de identidades, eis que apresentava documentação incompatível com o seu registro.

Dessa forma, requer a retificação da sua certidão de casamento para constar seu nome como Mayko Cavalcante, em vista de ser seu nome social e habitual desde o casamento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito de retificação do registro civil de nascimento do apelante (Id. 69784950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por MAYKO CAVALCANTE em face da sentença prolatada no Pedido de Retificação de Registro Civil, que julgou improcedente o petitório “tendo em vista a falta de alegações que caracterizem a flexibilização da imutabilidade nominal”.

Em suas razões recursais o apelante narra que o seu pai logrou êxito em ver acolhido seu pleito de retificação de registro civil do seu nome de MAYKO CAVALCANTE para MARCIO CAVALCANTE quando possuía somente 03 (três) meses de idade.

Alegou que, devido à demora processual, a sentença que retificaria seu nome demorou muitos anos para se concluir, de forma que o autor, já crescido e habituado ao nome de registro ordinário, realizou a emissão de todos os seus documentos na forma que se apresentava em sua primeira certidão de nascimento, também como ficou socialmente conhecido.

Aduziu que assim permaneceu até a fase adulta, quando fora intimado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos quanto à duplicidade de identidades, eis que apresentava documentação incompatível com o seu registro.

Por esses motivos o apelante requer a retificação da sua Certidão de Casamento para constar seu nome como MAYKO CAVALCANTE, em vista deste ser seu nome social e habitual desde o casamento.

Razão não assiste ao apelante.

Isso porque
,
no direito brasileiro vige a regra da imutabilidade ou definitividade do nome civil, conforme se depreende nos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos nº 6.015/73, vejamos:

“Art. 57.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro
, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).”
(destaquei)

“Art. 58 .
O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios.

(Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998).”
(destaquei)

É certo que é necessária certa rigidez para alterar-se o nome em nome da segurança jurídica.

In casu
, o autor/apelante requer a retificação do seu registro de MARCIO CAVALCANTE para constar seu nome como MAYKO CAVALCANTE, tendo em vista ser seu nome social e habitual reconhecido por todos.

A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo, o que não é o caso dos autos.

A propósito, colaciono jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do que proclama o art. 58 da Lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida "popularmente" como Tatiana, e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos, não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1728039/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) (destaquei).

Essa é a orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O código Civil dispõe assim: “Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.” II - A Lei Nº 6.015, de 31 de Dezembro De 1973 dispõe: “Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).” III - No caso em apreço, o recorrente pretende a exclusão de sobrenome “Oliveira”, pois alegadamente é reconhecida socialmente Bruna Batista. A retificação do nome e prenome se ampara em necessidade real em decorrência de situações vexatórias ou ocorrência de homônimos em cadastros em órgãos públicos, hospitais e outros bancos de dados que possam efetivamente causar prejuízo, o que não é o caso dos autos.

IV – A parte apelante não demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil.
V - “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

(N.U 1004013-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (destaquei).

Vejamos que o apelante sequer demonstrou a excepcionalidade necessária para retificar seu registro civil, sendo que a alteração não pode ocorrer por mera liberalidade, conveniência ou capricho da parte, antes deve ser motivada de acordo com o comando legal que rege a matéria.

Nesse sentido é o parecer do membro da Procuradoria-Geral de Justiça:

“[...]
Desta feita, cotejando os autos, não encontro razão suficiente a estribar a pretensão do Apelante, eis que, embora alegue que tomou conhecimento da origem de seu nome somente quando inquirido por autoridade policial, vemos que a primeira retificação – de MAYKO para MARCIO, ocorreu por força de sentença judicial quando o mesmo possuía 09 (nove) anos de idade. Assim, a manifestação da volição em adotar novamente o nome de sua certidão de nascimento original, por si só, não encontra guarida na legislação ou jurisprudência, já que se trata de fato excepcional e fundamentado.
[...]”

(Id. 69784950 – destaquei)

Ademais, importante ressaltar que não restou patente qualquer prejuízo à parte em permanecer com o nome que lhe fora conferido no nascimento, eis que ostenta o atual prenome desde os 09 anos e por integrar os direitos da personalidade, o direito ao nome é irrenunciável e não é dado ao titular dele dispor livremente, o que afasta a pretensão de o recorrente ver alterado o prenome “MAYKO” do seu registro civil.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021